Tribunal: TJBA
Processo: 8010822-20.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010822-20.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TAINÁ DE OLIVEIRA PACHECO

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA VÁLIDA. NULIDADE CONFIGURADA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA NÃO SURPRESA E DO ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECID
O
E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Tainá de Oliveira Pacheco contra sentença proferida pela 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, I, e 485, I, do CPC. A
A
utora sustentou ausência de intimação pessoal válida para cumprimento da diligência determinada no despacho de ID 94101023, razão pela qual requereu a anulação do
decisum
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se a extinção do processo, por descumprimento de diligência determinada judicialmente, é válida, quando não comprovada a intimação pessoal eficaz da
Acionante
, conforme exigido no despacho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo, com fundamento no descumprimento de determinação judicial, exige prévia e válida intimação pessoal da parte, nos termos do devido processo legal e do princípio da não surpresa.

4. No caso concreto, a intimação pessoal determinada pelo
Magistrado
não foi efetivada, conforme comprovado pelas correspondências devolvidas sem êxito (IDs 94101028 e 94101029), inviabilizando a extinção do feito por suposta inércia da parte.

5. A ausência de intimação válida compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, revelando nulidade absoluta da sentença terminativa, conforme pacífica jurisprudência do STJ e dos Tribunais
E
staduais.

6. A petição inicial estava instruída com documentos suficientes para o mínimo juízo de admissibilidade da demanda, incluindo procuração, comprovante de residência, documentos pessoais, CTPS digital e extratos da Receita Federal, sendo desnecessário exigir comparecimento pessoal imediato, sem esgotamento dos meios de intimação.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 330, I; 485, I; 9º; 10; 77, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8033192-27.2024.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 04.10.2024; TJPB, Apelação Cível nº 0801236-30.2020.8.15.0321, Rel. Des. Anna Carla Lima de Freitas, 4ª Câmara Cível, j. 2023.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°8010822-20.2025.8.05.0001,
oriunda da
12
ª Vara
de Relações de Consumo da
Comarca de Salvador
, na qual figura como Apelante
TAIN
Á
DE OLIVEIRA PACHECO
,

sendo
Apelad
a a

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.